Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DE EMPREITADA. RESÍDUO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO DO TEMA OU MATÉRIA DEBATIDA. EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Ainda que o recurso seja aviado com intuito de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar embasados em uma das hipóteses estatuídas no art. 1.022, do CPC.
4. Embargos de declaração não conhecidos.